Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-16.2017.8.11.0093
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000202-16.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Uso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (EMBARGADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 011.210.071-63 (EMBARGADO), SANTIAGO RODRIGUES - CPF: 959.451.481-72 (EMBARGADO), AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. - CNPJ: 15.690.460/0001-66 (EMBARGANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO FALEIROS - CPF: 355.987.878-06 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), THIAGO STUQUE FREITAS registrado(a) civilmente como THIAGO STUQUE FREITAS - CPF: 323.451.428-39 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. - CNPJ: 15.690.460/0001-66 (EMBARGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (EMBARGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 011.210.071-63 (EMBARGANTE), ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (EMBARGANTE), SANTIAGO RODRIGUES - CPF: 959.451.481-72 (EMBARGANTE), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame da decisão recorrida.

Os presentes embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão efetiva no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados ou a apresentar novas alegações que não foram trazidas no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela HENRIQUE RODRIGUES E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de erro material ou omissão relevante no julgado, aduzindo, em síntese que a intimação realizada na origem indicava, expressamente, o cancelamento da distribuição como consequência do não recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC, não tendo sido, portanto, alertados da possibilidade de extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

Dizem que a jurisprudência do próprio TJMT exige intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do feito pela ausência de recolhimento de custas processuais, o que não teria ocorrido.

Apontam que a não observância das garantias processuais, como o contraditório e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), torna nulo o acórdão embargado.

E que, além disso, a imposição de honorários sucumbenciais em valor exorbitante (10% sobre mais de R$ 25 milhões) importaria em enriquecimento indevido, invocando, para tanto, os arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o do CPC e art. 884 do Código Civil.

Requerem, por fim, a aplicação de efeitos infringentes ao julgado, para que se determine o retorno dos autos à origem a fim de permitir nova intimação com as devidas advertências legais, ou, subsidiariamente, que se os honorários advocatícios sejam arbitrados de forma equitativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame da decisão recorrida.

O acórdão embargado apreciou agravo interno interposto pelos ora Embargantes contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini, para reformar a sentença e afastar a aplicação do art. 290 do Código de Processo Civil, reconhecendo que a hipótese era de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito e condenação em honorários advocatícios.

A decisão embargada foi clara ao consignar:

“(...) A inaplicabilidade do art. 290 do CPC nos casos de não pagamento da complementação das custas após retificação do valor da causa
não decorre apenas da interpretação literal do dispositivo, mas sim de entendimento dominante na jurisprudência nacional
, sendo citados precedentes de três Tribunais diferentes, além do entendimento deste relator.

O pedido de parcelamento das custas processuais complementares foi devidamente analisado
na decisão monocrática, tendo sido consignado que o agravo de instrumento n. 1017812-21.2024.8.11.0000 que tratava do tema foi julgado improcedente por este Tribunal em 12/07/2024.

Ou seja,
a questão já se encontra preclusa
, não sendo possível nova discussão no presente agravo interno. (...)”

E ainda:

“(...) O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1o, exige que o agravante ataque os fundamentos da decisão agravada. No caso, a decisão atacada destacou a inaplicabilidade do art. 290 do CPC e a preclusão da questão relativa ao pagamento das custas, temas que sequer foram enfrentados pelos agravantes.

Por fim, tendo em vista que
restou configurada a ausência de pressupostos processuais, é aplicável ao caso o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas decorrentes do processo
. (...)”

Nesse panorama, verifica-se que os Embargantes, ao deduzirem os presentes Embargos de Declaração, não apontam omissão, contradição ou obscuridade efetiva no acórdão embargado. O que se verifica é uma tentativa inequívoca de rediscussão da matéria já decidida sob a ótica de novos fundamentos, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, os pontos ora ventilados – como a alegada necessidade de intimação pessoal para recolhimento das custas, a inobservância ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), e a crítica à fixação dos honorários advocatícios sob o argumento de enriquecimento indevido – não foram objeto das razões do agravo interno. Referem-se, pois, a matérias inovadoras, as quais, por ausência de prequestionamento e por incidirem na vedação da inovação recursal, não podem ser conhecidas nesta via.

Conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria:

"
o recurso aclaratório possui
finalidade integrativa
e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa
, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

Ademais, os próprios fundamentos da decisão agravada não foram impugnados de forma específica no agravo interno, o qual se limitou a reiterar pleitos de reapreciação meritória da matéria possessória e do pedido de parcelamento das custas, sem atacar os pilares jurídicos da decisão recorrida: a inaplicabilidade do art. 290 do CPC e a preclusão da discussão sobre custas complementares.

Dessa forma, não se constatando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e sendo vedada a rediscussão do mérito sob nova roupagem argumentativa, a medida que se impõe é a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
OS REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025